Tribunal: TJDFT
Processo: 0742574-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742574-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ORGANIZACOES FRANCA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., SILVANA FRANCA SILVA NEVES, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52074318) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ORGANIZAÇÕES FRANÇA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., SILVANA FRANÇA SILVA NEVES e CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar que a ré assegure a continuidade do tratamento médico da segunda autora, até sua efetiva alta, desde que a titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. Eis o teor da decisão agravada (ID 170880516): Trata-se de ação de procedimento comum cível ajuizada por ORGANIZAÇÕES FRANÇA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, SILVANA FRANÇA SILVA NEVES e CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, pretendendo compelir a ré a manter o contrato de Plano de Saúde Unimed Nacional Estilo, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, enfermaria, cuja vigência iniciou-se em 20/08/2020, até a cura completa da autora SILVANA. Alegam que a empresa autora celebrou o contrato tendo como dois titulares os demais autores. No decorrer do contrato, vigendo por tempo indeterminado, SILVANA foi diagnosticada com câncer, estando ainda em tratamento. O autor CARLOS ALBERTO, por seu turno, sofreu um infarto do miocárdio e igualmente se encontra sob supervisão médica. Na data de 25/07/2023, a empresa autora recebeu comunicado de rescisão do contrato de plano de saúde, reputando, os autores, ser essa conduta abusiva. Aduzem que há obrigação de continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. É o breve relatório. DECIDO Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: [3] “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). A relação jurídica entre as partes está demonstrada pelo documento de id. 170467527. Por sua vez, a submissão da autora SILVANA FRANCO a necessidade de acompanhamento ambulatorial trimestral pelo período de 5 (cinco) anos, em decorrência de neoplasia mamária, havendo o risco de recidiva neoplásica. Nesse passo, em que pese ser direito da operadora de plano de saúde rescindir unilateralmente contrato de plano de coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. É nesse sentido a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, tema repetitivo 1.082, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1o.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33). 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (g.n.) Ante o exposto, vislumbrando os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que assegure a continuidade do tratamento médico da autora SILVANA FRANCO SILVA NEVES, até sua efetiva alta, desde que a titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. Tratando-se a parte ré de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Assim, cite-se a ré via sistema, a apresentar defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, V, do CPC. Em suas razões, aduz a recorrente que os cancelamentos realizados se restringiram a contratos coletivos empresariais e por adesão, mencionando que o pacto mantido pela parte agravada possui previsão expressa de que, após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, qualquer um dos contratantes poderá pleitear a rescisão, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 (sessenta) dias destinado ao outro. Explica que esse prazo, observado no caso concreto, é suficiente para franquear ao consumidor a proceder com eventual migração para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja exonerada da obrigação de manter o plano de saúde da parte agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência, todavia, aparentemente, com relação à saúde da segunda agravada, consoante se extrai da documentação médica contida nos autos de origem, em que ficou demonstrado o diagnóstico de SILVANA FRANÇA SILVA NEVES de carcinoma mamário (IDs 170467528 e 170467529). A despeito da possibilidade do cancelamento de contrato ofertado por plano de saúde, não ficou exaustivamente demonstrado por parte da recorrente a probabilidade do direito, de modo a autorizar a reversão da medida em sede de tutela de urgência recursal, pois não basta a mera notificação, em atendimento às formalidades legais. Em situação semelhante, a egrégia 4a Turma Cível desta colenda Corte decidiu conforme a seguinte ementa de acórdão: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO IRREGULAR.PRESERVAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURSO. I. É irregular cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão que não é precedida de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução ANS 195/2009. II. Do mesmo modo que devem assegurar a "continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento" quando encerram suas atividades, consoante prescreve o artigo 8o, § 3o, alínea "b", da Lei 9.656/1998,as operadoras privadas de assistência à saúde devem fazê-lo na hipótese de cancelamento do plano de saúde coletivo, presente a analogia autorizada pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. III. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1632692, 07005450420218070008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, no exercício de um juízo incipiente, próprio desta fase, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o perigo da demora nas razões da agravante, apto a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, confirmado eventual prejuízo econômico, a questão pode ser resolvida em perdas e danos, diferentemente do risco à saúde da segunda agravada, caso algum infortúnio a acometa no período suficiente para debater a matéria em sua cognição exauriente. À vista desse panorama, ressai, em análise provisória, perigo reverso da demora, em que eventual provimento de tutela de urgência recursal pretendida se convolaria em verdadeira ameaça de dano à integridade da saúde da parte recorrida, cujas provas denotam a necessidade de disponibilização de cuidados médicos. Assim, também não há prova da invocada urgência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador